Tribunal: TJPA
Processo: 0813262-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10728 - Gratificação Extraordinária - GE
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813262-26.2019.8.14.0301

APELANTE: DAYSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA, MARISTELA FERREIRA MORAES, MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA, MARIA ASSUNTA PINHO BRITO, NEIDE DUARTE PEDROSO, VIRGINIA ROCHA PEREIRA, RAIMUNDA SANTANA FIGUEIRA DE CASTRO

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

APELADO: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, DAYSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA, MARIA ASSUNTA PINHO BRITO, MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA, MARISTELA FERREIRA MORAES, NEIDE DUARTE PEDROSO, RAIMUNDA SANTANA FIGUEIRA DE CASTRO, VIRGINIA ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO (ID.14335764) PROVIDO. RECURSO (ID. 14335769) PROVIDO. RECURSO DE ID. 14335766 NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), pelo Estado do Pará e por Dayse dos Santos Souza e outras contra sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas à impetrante Maristela Ferreira Moraes, reconhecendo a decadência do direito de impetração em relação às demais impetrantes. A sentença determinou o pagamento da Gratificação de Nível Superior à impetrante Maristela Ferreira Moraes e denegou a segurança às demais, com condenação ao pagamento das custas processuais sem honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da concessão da Gratificação de Nível Superior à impetrante Maristela Ferreira Moraes, ocupante de cargo de nível médio;
(ii) examinar se as relações jurídicas discutidas no caso afastam o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança pelas demais impetrantes;
(iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da paridade entre servidores ativos e inativos no contexto da gratificação pleiteada;
(iv) analisar o indeferimento da gratuidade de justiça às impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994 condiciona a concessão da Gratificação de Nível Superior ao exercício de cargo de nível superior, em observância ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. A impetrante Maristela Ferreira Moraes não ocupa cargo compatível com a legislação e já percebe a gratificação prevista em PCCR, o que inviabiliza a concessão do benefício.

4.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede a concessão de aumentos salariais pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, sem previsão legal específica.

5.

O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, aplica-se a atos administrativos de efeitos concretos, como no caso, em que a gratificação nunca foi percebida pelas impetrantes. Não se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

6.

O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos não alcança vantagens ou gratificações que não tenham sido incorporadas antes da aposentadoria, como ocorre com a Gratificação de Nível Superior.

7.

O indeferimento da gratuidade da justiça foi correto, considerando a ausência de comprovação documental pela parte quanto à hipossuficiência econômica, conforme exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos do IGEPREV (ID. 14335764) e do Estado do Pará (ID. 14335769)
providos
. Recurso de Dayse dos Santos Souza e outras (ID. 14335766)
não provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994 condiciona a concessão da Gratificação de Nível Superior ao exercício de cargo de nível superior.

2.

O prazo decadencial do mandado de segurança aplica-se a atos administrativos de efeitos concretos e não é afastado por alegações de trato sucessivo.

3.

O princípio da paridade não assegura aos inativos vantagens não incorporadas antes da aposentadoria.

4.

A gratuidade da justiça depende de comprovação documental de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 195, § 5º; Lei nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6196/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.03.2020; STJ, AgInt no RMS nº 37738/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no RMS nº 65740/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento às apelações interpostas pelo IGEPREV (ID. 14335764) e pelo Estado do Pará (ID. 14335769). Negar provimento ao Recurso interposto por Dayse dos Santos Souza e outras (ID. 14335766), na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813262-26.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:

SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

APELANTE/APELADO:
DAYSE DOS SANTOS SOUSA e OUTROS

ADVOGADOS:
MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA nº 6.286)
e
MARCELLO AUGUSTO ROBLEDO PRADO SA (OAB/PA nº 895)

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
ANTONIO CARLOS BERNARDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de
apelações cíveis
interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança,
exclusivamente em favor da impetrante Maristela Ferreira Moraes
, denegando a segurança para
Virginia Rocha Pereira
e reconhecendo a
decadência do direito
de impetração do presente mandado de segurança em relação às demais impetrantes ora apelantes, com a condenação destas ao pagamento das
custas processuais
, sem imposição de honorários advocatícios.

“(...)

Nada obsta, no entanto, que a Impetrante VIRGINIA ROCHA PEREIRA venha a juízo demonstrar que o ato ora vergastado está pautado em premissas equivocadas, merecendo a intervenção do Poder Judiciário em seu favor, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança. Deverá, então, caso queira, buscar o seu direito em ação própria.

Diante das razões expostas, concedo em parte a segurança, apenas no tocante à Impetrante MARISTELA FERREIRA MORAES, pelo que determino a imediata concessão, sobre o vencimento-base da Impetrante, da Gratificação de Nível Superior de 80%, sendo estabelecido seu pagamento a contar da data da impetração do presente
mandamus
(retroatividade limitada a 06.02.2019).

Quanto à Impetrante VIRGINIA ROCHA PEREIRA, denego a segurança.

Quanto às Impetrantes DAYSE DOS SANTOS SOUZA, MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA, MARIA ASSUNTA PINHO BRITO, MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA, NEIDE DUARTE PEDROSO e RAIMUNDA SANTANA FIGUEIRA DE CASTRO, reconheço a decadência de seu direito ao manejo do presente
writ
, pelo que julgo extinto o processo, nos termos da fundamentação.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Impetrada decaído em parte mínima, e considerando que as Impetrantes não atenderam à determinação contida na decisão de ID 9231114 (apresentação de documentos idôneos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade), condeno estas últimas ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) interpôs recurso de apelação, argumentando que não seria possível a concessão da Gratificação de Nível Superior à impetrante, uma vez que ela ocupa cargo de nível médio, nos termos do art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994. Além disso, sustentou a aplicação dos princípios da legalidade, contributividade e autotutela, bem como a necessidade de observância do art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998 e do art. 195 da Constituição Federal, que tratam do regime previdenciário.

Em contrarrazões,
Maristela Ferreira Moraes
defendeu a manutenção da sentença, pugnando pela
improcedência do recurso
.

Por sua vez,
Dayse dos Santos Souza
e outras apelaram buscando a reforma da sentença, argumentando que, por terem ingressado no serviço público há várias décadas, antes da
Emenda Constitucional nº 20/1998
,

teriam direito à paridade com os servidores ativos. Alegaram, ainda, que a revisão de proventos de aposentadoria baseada no princípio da paridade não enseja a prescrição do fundo de direito. Requereram a reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e assegurar-lhes o direito à gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o
Estado do Pará
defendeu a
improcedência do recurso
, sustentando que o mandado de segurança foi impetrado
fora do prazo decadencial
e que não seria aplicável o conceito de trato sucessivo, uma vez que a gratificação pleiteada nunca foi recebida pelas apelantes.

O Estado do Pará também interpôs apelação, argumentando que a segurança deveria ser denegada em razão da aplicação do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR). Defendeu que a norma especial, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei nº 5.810/1994, de caráter geral, e que as impetrantes já recebem gratificações de escolaridade previstas no PCCR. Ademais, invocou a Súmula Vinculante nº 37, que impede a concessão de aumentos salariais com base no princípio da isonomia sem previsão legal. Diante disso, pugnou pela reforma da sentença, alegando a ausência de direito líquido e certo em favor da impetrante.

Os autos foram devidamente distribuídos a esta Relatora, com o recurso sendo recebido apenas no
efeito devolutivo
. (ID. 16160627).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso interposto por Dayse Dos santos Sousa e outros, mantendo o reconhecimento da decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Por outro lado, opinou pelo
provimento das apelações interpostas pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará
, a fim de reformar a sentença parcialmente e
denegar a segurança
concedida em favor de
Maristela Ferreira Moraes (ID. 16846252)
.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813262-26.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:

SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

APELANTE/APELADO:
DAYSE DOS SANTOS SOUSA e OUTROS

ADVOGADOS:
MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA nº 6.286)
e
MARCELLO AUGUSTO ROBLEDO PRADO SA (OAB/PA nº 895)

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
ANTONIO CARLOS BERNARDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO (ID.14335764) PROVIDO. RECURSO (ID. 14335769) PROVIDO. RECURSO DE ID. 14335766 NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), pelo Estado do Pará e por Dayse dos Santos Souza e outras contra sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas à impetrante Maristela Ferreira Moraes, reconhecendo a decadência do direito de impetração em relação às demais impetrantes. A sentença determinou o pagamento da Gratificação de Nível Superior à impetrante Maristela Ferreira Moraes e denegou a segurança às demais, com condenação ao pagamento das custas processuais sem honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da concessão da Gratificação de Nível Superior à impetrante Maristela Ferreira Moraes, ocupante de cargo de nível médio;
(ii) examinar se as relações jurídicas discutidas no caso afastam o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança pelas demais impetrantes;
(iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da paridade entre servidores ativos e inativos no contexto da gratificação pleiteada;
(iv) analisar o indeferimento da gratuidade de justiça às impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994 condiciona a concessão da Gratificação de Nível Superior ao exercício de cargo de nível superior, em observância ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. A impetrante Maristela Ferreira Moraes não ocupa cargo compatível com a legislação e já percebe a gratificação prevista em PCCR, o que inviabiliza a concessão do benefício.

4.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede a concessão de aumentos salariais pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, sem previsão legal específica.

5.

O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, aplica-se a atos administrativos de efeitos concretos, como no caso, em que a gratificação nunca foi percebida pelas impetrantes. Não se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

6.

O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos não alcança vantagens ou gratificações que não tenham sido incorporadas antes da aposentadoria, como ocorre com a Gratificação de Nível Superior.

7.

O indeferimento da gratuidade da justiça foi correto, considerando a ausência de comprovação documental pela parte quanto à hipossuficiência econômica, conforme exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos do IGEPREV (ID. 14335764) e do Estado do Pará (ID. 14335769)
providos
. Recurso de Dayse dos Santos Souza e outras (ID. 14335766)
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994 condiciona a concessão da Gratificação de Nível Superior ao exercício de cargo de nível superior.

2.

O prazo decadencial do mandado de segurança aplica-se a atos administrativos de efeitos concretos e não é afastado por alegações de trato sucessivo.

3.

O princípio da paridade não assegura aos inativos vantagens não incorporadas antes da aposentadoria.

4.

A gratuidade da justiça depende de comprovação documental de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 195, § 5º; Lei nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6196/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.03.2020; STJ, AgInt no RMS nº 37738/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no RMS nº 65740/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.06.2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de
apelações cíveis
interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança,
exclusivamente em favor da impetrante Maristela Ferreira Moraes
, denegando a segurança para
Virginia Rocha Pereira
e reconhecendo a
decadência do direito
de impetração do presente mandado de segurança em relação às demais impetrantes ora apelantes, com a condenação destas ao pagamento das
custas processuais
, sem imposição de honorários advocatícios.

“(...)

Nada obsta, no entanto, que a Impetrante VIRGINIA ROCHA PEREIRA venha a juízo demonstrar que o ato ora vergastado está pautado em premissas equivocadas, merecendo a intervenção do Poder Judiciário em seu favor, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança. Deverá, então, caso queira, buscar o seu direito em ação própria.

Diante das razões expostas, concedo em parte a segurança, apenas no tocante à Impetrante MARISTELA FERREIRA MORAES, pelo que determino a imediata concessão, sobre o vencimento-base da Impetrante, da Gratificação de Nível Superior de 80%, sendo estabelecido seu pagamento a contar da data da impetração do presente
mandamus
(retroatividade limitada a 06.02.2019).

Quanto à Impetrante VIRGINIA ROCHA PEREIRA, denego a segurança.

Quanto às Impetrantes DAYSE DOS SANTOS SOUZA, MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA, MARIA ASSUNTA PINHO BRITO, MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA, NEIDE DUARTE PEDROSO e RAIMUNDA SANTANA FIGUEIRA DE CASTRO, reconheço a decadência de seu direito ao manejo do presente
writ
, pelo que julgo extinto o processo, nos termos da fundamentação.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Impetrada decaído em parte mínima, e considerando que as Impetrantes não atenderam à determinação contida na decisão de ID 9231114 (apresentação de documentos idôneos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade), condeno estas últimas ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) interpôs recurso de apelação, argumentando que não seria possível a concessão da Gratificação de Nível Superior à impetrante, uma vez que ela ocupa cargo de nível médio, nos termos do art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994. Além disso, sustentou a aplicação dos princípios da legalidade, contributividade e autotutela, bem como a necessidade de observância do art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998 e do art. 195 da Constituição Federal, que tratam do regime previdenciário.

Em contrarrazões,
Maristela Ferreira Moraes
defendeu a manutenção da sentença, pugnando pela
improcedência do recurso
.

Por sua vez,
Dayse dos Santos Souza
e outras apelaram buscando a reforma da sentença, argumentando que, por terem ingressado no serviço público há várias décadas, antes da
Emenda Constitucional nº 20/1998
,

teriam direito à paridade com os servidores ativos. Alegaram, ainda, que a revisão de proventos de aposentadoria baseada no princípio da paridade não enseja a prescrição do fundo de direito. Requereram a reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e assegurar-lhes o direito à gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o
Estado do Pará
defendeu a
improcedência do recurso
, sustentando que o mandado de segurança foi impetrado
fora do prazo decadencial
e que não seria aplicável o conceito de trato sucessivo, uma vez que a gratificação pleiteada nunca foi recebida pelas apelantes.

O Estado do Pará também interpôs apelação, argumentando que a segurança deveria ser denegada em razão da aplicação do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR). Defendeu que a norma especial, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei nº 5.810/1994, de caráter geral, e que as impetrantes já recebem gratificações de escolaridade previstas no PCCR. Ademais, invocou a Súmula Vinculante nº 37, que impede a concessão de aumentos salariais com base no princípio da isonomia sem previsão legal. Diante disso, pugnou pela reforma da sentença, alegando a ausência de direito líquido e certo em favor da impetrante.

Os autos foram devidamente distribuídos a esta Relatora, com o recurso sendo recebido apenas no
efeito devolutivo
. (ID. 16160627).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso interposto por Dayse Dos santos Sousa e outros, mantendo o reconhecimento da decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Por outro lado, opinou pelo
provimento das apelações interpostas pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará
, a fim de reformar a sentença parcialmente e
denegar a segurança
concedida em favor de
Maristela Ferreira Moraes (ID. 16846252)
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao exame desta Corte cinge-se à análise do direito à concessão da Gratificação de Nível Superior de 80% à impetrante Maristela Ferreira Moraes; à decadência reconhecida quanto ao direito de impetração das demais impetrantes (Dayse dos Santos Souza e outras) e à negativa de gratuidade da justiça às impetrantes cujo writ foi extinto.

A controvérsia principal diz respeito à possibilidade de concessão da Gratificação de Nível Superior de 80% à impetrante Maristela Ferreira Moraes, conforme determinado pela sentença recorrida.

O IGEPREV e o Estado do Pará sustentam, em síntese, que a impetrante Maristela Ferreira Moraes ocupa cargo de nível médio e, portanto, não preenche os requisitos para a percepção da referida gratificação, conforme previsto no art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994. Defendem, ainda, que a Gratificação de Nível Superior está atrelada ao cargo ocupado, sendo incompatível sua concessão àqueles que não exercem função correspondente.

O art. 140, III, da Lei

nº 5.810/1994 é claro ao vincular a concessão da gratificação de nível superior ao exercício de cargo de nível superior. A regra tem fundamento no princípio da legalidade administrativa, expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal, que exige que os atos da Administração Pública estejam estritamente pautados na lei.

Além disso, o art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998, em harmonia com o art. 195, § 5º, da Constituição Federal, veda a instituição de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio. A ausência de previsão legal expressa para a concessão da gratificação pretendida reforça a inexistência de direito líquido e certo em favor da impetrante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário a concessão de aumentos salariais com base no princípio da isonomia, na ausência de previsão legal específica.

Neste ponto, destaco precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso Vdo § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes.

2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal.

3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos.

4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF.

5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas.

6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes.

7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente.

(STF - ADI: 6196 MS, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/04/2020).

Portanto, ainda que se reconheça a relevância da tese sustentada pela impetrante, não há como afastar a aplicação da norma contida no art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994, bem como a orientação vinculante da Súmula nº 37 do STF.

Neste sentido, é sabido que, no âmbito do direito administrativo, prevalece a regra da
especialidade
, em que a norma especial (Lei nº 7.442/2010) prevalece sobre a norma geral, o que já vem sendo cumprida, conforme se faz prova no (ID. 14335699).

Como a impetrante já recebe a gratificação específica prevista no PCCR dos professores, não há fundamento legal para que acumulem a Gratificação de Nível Superior prevista na Lei Geral (Lei nº 5.810/1994), não havendo o que se falar em violação de direito líquido e certo.

Assiste razão, portanto, ao apelo do IGEPREV e do Estado do Pará, uma vez que não há como prevalecer a sentença que concedeu a segurança à Impetrante Maristela Ferreira Moraes.

Assim, reformo a sentença para denegar a ordem concedida a Maristela Ferreira Moraes.

Ademais, as apelantes sustentam que a decadência do direito de impetração do mandado de segurança não se aplica ao caso, argumentando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, o que afastaria a decadência, o que não encontra guarida, explico:

O mandado de segurança é ação constitucionalmente destinada à proteção de direito líquido e certo, quando a ilegalidade ou abuso de poder é cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece o prazo decadencial de
120 (cento e vinte)
dias para a impetração de mandado de segurança, contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, o que não foi obedecido no presente caso.

Cumpre ainda esclarecer que as relações de trato sucessivo ocorrem quando a lesão ao direito se renova periodicamente, de modo que o prazo para questionar o ato não se extingue em relação às prestações futuras. É o caso, por exemplo, de situações envolvendo vencimentos ou proventos de servidores, em que se discute a continuidade do pagamento de um benefício já reconhecido ou incorporado.

No presente caso, o ato administrativo que deu ensejo à pretensão das impetrantes é de caráter concreto, uma vez que envolve o direito à percepção de determinada gratificação. Portanto, o ato administrativo impugnado decorre de um
posicionamento
da Administração
pública que nega originalmente o direito ao benefício.

Assim, o prazo decadencial começou a fluir a partir da ciência inequívoca do ato denegatório da gratificação. Portanto, trata-se de ato administrativo único que não se renova periodicamente, razão pela qual incide o prazo decadencial previsto na Lei nº 12.016/2009.

Desta forma, a tese de trato sucessivo não encontra amparo no caso concreto, uma vez que a gratificação pleiteada nunca foi percebida pelas impetrantes. Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, distingue a natureza das prestações pecuniárias sucessivas daquelas originadas em atos administrativos concretos e singulares.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO CONFIGURADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato único concreto de efeitos permanentes.

2. Considerando que o prazo decadencial não se interrompe, nem tampouco se suspende, o ato indigitado poderia ter sido impugnado por meio de ação mandamental até 30/6/2010. No entanto, a referida ação somente foi impetrada em 17/12/2010, após o interregno de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 37738 TO 2012/0077041-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

***

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM OU PROVENTO DE SERVIDOR PÚBLICO.
ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a supressão de vantagem dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos
não configura relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo este ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a ação mandamental.

III - Ademais, "tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos ( AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009).

IV -
No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que na própria concessão da aposentadoria (fl. 394e) indicou expressamente a forma de cálculo dos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de revisão.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 65740 AM 2021/0037737-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

***

DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS – DISTINÇÃO. Incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora” (MS 25.136/PB, Rel. Min. Marco Aurélio).

Assim, em virtude da consumação da decadência, observa-se que se operou a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato apontado como coator. Não assiste razão, portanto
ao apelo interposto por
Dayse dos Santos Souza e outras, mantendo o reconhecimento da decadência.

Assim, rejeito a tese de relação de trato sucessivo.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a sentença foi clara ao condicionar o benefício à apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência das apelantes, o que não foi cumprido.
Correta, portanto, a sentença ao indeferir o benefício da justiça gratuita.

Assim, não há como afastar a decisão que negou o benefício.

Por fim, e apenas para esclarecimento, os impetrantes também invocam o princípio da paridade entre servidores ativos e inativos, sustentando que, por terem ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, possuem direito à paridade. Contudo, tal princípio não é aplicável de forma irrestrita, especialmente no que diz respeito a vantagens ou gratificações não incorporadas antes da aposentadoria.

A Gratificação de Nível Superior, no caso em exame, nunca foi percebida pelos impetrantes, razão pela qual não há que se falar em extensão dessa vantagem com base no princípio da paridade.

Diante de todo o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento
das apelações interpostas pelo
IGEPREV
e pelo
Estado do Pará
, a fim de reformar a sentença e
denegar a segurança em relação à impetrante Maristela Ferreira Moraes uma vez que não faz jus a percepção da gratificação prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994, no importe de 80%.

Quanto ao recurso interposto por
Dayse dos Santos Souza
e outros,
nego provimento
, mantendo-se o reconhecimento da decadência para a impetração do mandado de segurança.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025